Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703515-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOHNNY LEVY ARAUJO LIMA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DE C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por JOHNNY LEVY ARAUJO LIMA com vistas à obtenção da antecipação da tutela recursal pretendida em apelação interposta contra sentença da 6a Vara de Fazenda Pública, que julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação de questões de concurso público. O requerente alega que: 1) participou do concurso público para o cargo de QBMG-02-Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas e obteve pontuação expressiva na prova objetiva; 2) deixou de alcançar pontuação mínima exigida no bloco de “Saúde Ambiental”; 3) as questões relativas a esse conteúdo apresentam erro material evidente, que foi tratado pela banca como simples erro de grafia; 4) os erros são grosseiros, objetivos e inequívocos e comprometem a lisura, legalidade e isonomia do certame; 5) os erros configuram ilegalidade manifesta e justificam a intervenção do Poder Judiciário; 6) a ausência de concessão de efeito suspensivo à sentença compromete a efetividade do provimento judicial final; 7) na questão 46 houve incorreção do número da lei citada, o que gera insegurança quanto ao objeto normativo exigido e fragiliza o comando da questão; 8) a questão 46 exige a resolução de acordo com a “Lei no 12, de 29 de dezembro de 2009”, quando o correto seria Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009; 9) a questão 47 apresenta descompasso entre os termos utilizados na prova e aqueles previstos na Lei Distrital 4.770/2012, pois alteram os sujeitos referidos na lei. Requer a concessão de efeito suspensivo à sentença e o deferimento da antecipação da tutela recursal para “suspender o ato ilegal por todo o motivo alegado, viabilizando a participação do requerente nas demais fases do certame, ou qualquer outra medida assecuratória”. Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. Os autos da apelação ainda estão na primeira instância. É o relatório. Decido. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC faculta ao apelante requerer a concessão de tutela provisória recursal por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (art. 1.012, § 3o, do CPC). Na hipótese, a apelação aguarda a apresentação de contrarrazões na primeira instância. Cabível, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo por petição avulsa. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. O recurso, portanto, deve ser conhecido. No caso, o juízo, sem analisar o pedido de tutela provisória de urgência, julgou liminarmente improcedente o pedido do autor. Assim, embora tenha solicitado a concessão de efeito suspensivo, o caso é de antecipação da tutela recursal requerida em apelação. O CPC estabelece que o relator pode conceder tutela provisória nos recursos nas hipóteses que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 932, II e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a antecipação da tutela recursal, exige-se, portanto, fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, em que o peticionante requer a anulação das questões 46 e 47, da prova objetiva referente ao concurso para admissão na Carreira de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Condutor e Operador de Viaturas (QBMG-2), a fim de que lhe seja atribuída a pontuação referente às questões que pretende ver anuladas. O pedido foi julgado liminarmente improcedente por ausência de flagrante ilegalidade da banca (ID 262770314 dos autos de origem). No caso, não há probabilidade do direito a justificar a antecipação da tutela recursal. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” Assim, na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade. Compete ao juízo, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. Da leitura dos enunciados da prova, neste momento, não se verifica flagrante ilegalidade, mas meros erros de grafia que não comprometem a resolução das questões. O conhecimento das leis, que estavam previstas no edital, permite a compreensão dos problemas postos pelo examinador. Os supostos equívocos dizem respeito a interpretação dada pelo autor, questão que é subjetiva e não permite a revisão judicial, especialmente em sede de tutela provisória. Em análise superficial, a revisão pretendida representa intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, o que é incabível. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator